Tribunal: CARF
Processo: 10920.721597/2011-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.721597/2011-62
RESOLUÇÃO
2002-000.298 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE ADINOR BARBOSA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência nos termos do voto do relator.
Assinado Digitalmente
João Maurício Vital – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF do ano-
calendário de 2007, decorrente de compensação indevida de imposto complementar e omissão de
rendimentos recebidos em razão de ação judicial (fls. 29 a 32).
O lançamento foi impugnado (fl. 2 a 7) e a impugnação foi considerada
improcedente (fls. 38 a 42).
Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2002-000.298 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721597/2011-62
2
Manejou-se recurso voluntário (fls. 45 a 50) em que se arguiu que, aplicando-se o
regime de competência aos rendimentos recebidos acumuladamente, eles estariam isentos de
tributação.
É o relatório do necessário.

VOTO
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
A única questão dos autos é a aplicação do regime de competência para a
tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente.
Para o período em questão, o tratamento tributário dado aos rendimentos
recebidos acumuladamente é a aplicação das tabelas vigentes à época em que os valores eram
devidos. Entretanto, não consta dos autos nenhuma a informação do processo referido pelo
recorrente que permita constatar, com segurança, que a verba recebida corresponderia a valores
devidos no tempo e qual seria o período respectivo.
Embora as provas deveriam ter sido apresentadas quando da impugnação, como
exige o inc. III do art. 16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, excepcionalmente admito a
possibilidade de que elas surjam neste momento processual porque o contribuinte, quando
intimado, informou a Autoridade Fiscal (fls. 9 a 13) tratar-se de rendimento decorrente de ação
judicial recebido acumuladamente (fl. 11) e, em tese, teria juntado a informação, já que alegou,
em sua resposta à intimação, que o documento estaria anexo:
Ação originaria de São Bento do Sul, Santa Catarina, tendo no Tribunal Regional
Federal o no. 1999.04.01.130817-1 (anexo), como trata-se de pedido de
aposentadoria em 1999, após tramite em julgado, em 2007 houve o pagamento
do que deveria ser pago mês a mês a título de benefício de aposentadoria em
uma única vez. (Sem grifo no original.)
Portanto, sendo essa uma informação essencial para o deslinde deste processo e
que não foi trazida nem pela Autoridade Lançadora, nem pelo impugnante, entendo que o
julgamento deve ser convertido em diligência para que a autoridade preparadora intime o
contribuinte a juntar as partes do Processo no 1999.04.01.130817-1 que comprovem tratar-se de
rendimento recebido acumuladamente e os períodos a que se referem tais rendimentos.
Conclusão
Voto por converter o julgamento em diligência para que a autoridade preparadora proceda
nos termos deste voto.
Assinado Digitalmente
João Maurício Vital

Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2002-000.298 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721597/2011-62
3

Fl. 62
DF CARF MF
Original